Tribunal: TJES
Processo: 5022282-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022282-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENY MOREIRA MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA que indeferiu pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o argumento de que o benefício se aplicaria apenas às penas privativas de liberdade. A agravante, de 77 anos, cardiopata, hipertensa e diabética, foi condenada, por furto qualificado e dano qualificado (CP, arts. 155, §4º, e 163, parágrafo único, IV), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 1 ano e 15 dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do indulto natalino do Decreto nº 12.338/2024 nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; (ii) determinar se a exigência de reparação do dano para fins de concessão do benefício pode ser afastada nos casos em que se presume a hipossuficiência do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, I, expressamente admite a concessão de indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

4. O art. 9º, XV, do referido decreto prevê a concessão de indulto natalino a condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano.

5. A exigência de reparação do dano não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a hipossuficiência do apenado, nos termos do art. 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.338/2024, hipótese configurada quando a pessoa é assistida pela Defensoria Pública.

6. A agravante preenche os requisitos objetivos (natureza do crime e ausência de falta grave nos últimos 12 meses) e subjetivos exigidos para a concessão do benefício, não subsistindo fundamento legal para o indeferimento do indulto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5022282-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENY MOREIRA MACHADO (DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
Reny Moreira Machado
contra a decisão de seq. 47.1, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA, que indeferiu o pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões (id 17606315), a Defensoria Pública Estadual alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em tela, constata-se que a agravante,
Reny Moreira Machado
, atualmente com 77 anos e portadora de comorbidades graves (cardiopatia, hipertensão e diabetes), foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 1 ano e 15 dias de detenção pelos crimes de furto qualificado e dano qualificado (artigos 155, §4º e 163, parágrafo único, IV, do Código Penal), em regime aberto.

A condenação decorreu de desavenças familiares relativas a uma herança, tendo a agravante subtraído bens e demolido o imóvel de seu irmão e sobrinho.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa requereu o indulto natalino com base no Decreto nº 12.338/2024, o qual foi negado pelo juízo originário sob o argumento de que a norma seria restrita a penas privativas de liberdade, gerando a presente irresignação.

Ressalte-se que, conforme dados constantes nos autos, até junho de 2024, o recorrente já havia cumprido 269 (duzentas e sessenta e nove) horas de prestação de serviços à comunidade e efetuado o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a título de prestação pecuniária.

Ademais, não há nos autos registros de infrações disciplinares de natureza grave cometidas pela apenada nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto presidencial mencionado.

Superadas essas considerações preliminares, passo à análise das teses deduzidas nos autos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 a condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e à necessidade de reparação do dano.

Assiste razão à agravante e aos órgãos ministeriais de ambos os graus.

Primeiramente, o
artigo 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024
, inserido no capítulo das normas gerais de aplicação, é taxativo ao dispor que:
"
Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos
".

Em seu artigo 9º,

inciso XV,

o diploma legal dispõe

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas, a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

Quanto à reparação do dano exigida pelo inciso XV do art. 9º, o próprio Decreto, em seu
art. 12, § 2º
, estabelece as hipóteses de presunção de incapacidade econômica.

No caso concreto, a agravante é assistida pela Defensoria Pública, o que gera presunção legal de hipossuficiência, tornando inexigível a reparação prévia para fins de indulto, conforme já decidido por este e. TJES (AG-ExPen 5009799-12.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJES 03/10/2025).

A conduta da agravante, embora reprovável no âmbito familiar, amolda-se perfeitamente aos requisitos objetivos (crime patrimonial sem violência) e subjetivos (ausência de falta grave nos últimos 12 meses) exigidos pelo Decreto.

Assim, restando comprovado que a condenação pela qual se pleiteia o indulto preenche, de forma incontestável, os requisitos legais, e considerando, ainda, que o artigo 3°, inciso I, do dispositivo autoriza expressamente a concessão do benefício nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, não subsiste fundamento para a manutenção da decisão que indeferiu o pleito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
dou provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto, para reformar a decisão agravada e declarar extinta a punibilidade da apenada relativamente à condenação imposta no processo nº 0005590-82.2022.8.08.0035, nos termos do art. 9º, XV, c/c art. 3º, I, e art. 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.338/2024.

Determino
, ainda, que o Juízo da execução proceda às anotações de estilo, expedindo-se, para tanto, as competentes guias de execução em conformidade com a presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PROVIMENTO AO RECURSO.